Tribunal: TJMT
Processo: 1001811-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001811-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (AGRAVANTE), MARCOS FILIPPI - CPF: 580.412.579-68 (AGRAVADO), DERLI APARECIDA MATOS - CPF: 698.479.759-49 (AGRAVADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – IMPUGNAÇÃO APONTANDO ERRO NA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS JUDICIAIS – PERÍCIA HOMOLOGADA – ERRO NO CÁLCULO – DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O erro material existente nos cálculos já homologados gera evidente enriquecimento sem causa do exequente/agravado, devendo, portanto, ser retificado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001811-63.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

VALNEI LUIZ GUENO

AGRAVADOS:

MARCOS FILIPPI E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VALNEI LUIZ GUENO
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos dos Embargos à Execução no. 0008735-69.2016.8.11.0037, opostos no feito executivo em apenso promovido por
MARCOS FILIPPI E OUTROS
, que indeferiu a impugnação ao laudo pericial apresentado pelo ora agravante, homologando, via de consequência, os cálculos apresentados pelo
Expert
(Id 75298470).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta o equívoco da decisão agravada, haja vista que os valores foram apresentados de forma exorbitantes, já que
“não coincide com o que as partes pactuaram na celebração das obrigações, isto é, a cobrança além de indevida, possui um valor insólito”
(sic).

Para tanto, anota que
“ao analisar a planilha de atualização de cálculo apresentada por perito técnico responsável, denota-se um erro na porcentagem mensal do cálculo, razão em que a i. Magistrada não ponderou a impugnação do embargante-agravante, portanto, com efeito, o “decisum” em foco certamente não merece prosperar visto que viola os dispositivos que garantem o princípio do contraditório e da segurança jurídica que permeiam o Processo Civil”
(sic).

Quanto ao tópico, destaca que a evolução do cálculo apresentado pelo Expert encontra-se manifestamente equivocado, na medida em que
“as taxas de juros do índice do INPC/IBGE deveras possuem alteração mensal, no entanto, essas não ultrapassam de 1,5%, desta feita, urge demonstrar que no mês de janeiro de 2020, o perito calculou a porcentagem de 19% (dezenove por cento), porém, nota-se o equívoco, tendo em vista que a porcentagem para o prefalado mês é de 0,19% (zero vírgula dezenove por cento)”
(sic).

Discorre que a manutenção dos efeitos da decisão hostilizada lhe causará imensuráveis prejuízos, posto que
“a decisão em testilha gera risco do recorrente se submeter a pagar valor que não lhe é devido”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer a reforma da decisão agravada nos termos do presente recurso (Id 75298462).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 15/02/2021, pelo Relator em Substituição Legal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha (id. 76371988).

Os agravados não apresentaram contraminuta, conforme certificado (id. 80843985 - Pág. 1).

Preparo recolhido (Id 75381554).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARCOS FILIPPI E OUTROS
ajuizou a ação de execução para entrega de coisa certa em desfavor de
VALNEI LUIZ GUENO
, ora agravante, almejando a entrega de 8.525 sacas de soja de 60 Kg, que equivalem a 511.500 Kg.

A execução para entregar coisa certa foi convertida para entregar quantia certa (id. 75298465 - Pág. 66/67).

Diante disso, foi determinada a realização de perícia contábil para apurar o valor de 7.500 sacas de soja de 60 Kg, devidas em abril de 2006.

Realizada a perícia pelo
Expert
, as partes foram intimadas para manifestar sobre o laudo, ocasião em que o agravante manifestou sua discordância.

O juízo “a quo” indeferiu a impugnação apresentada pelo agravante e homologou o cálculo apresentado, cujo
teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Analisando os autos, verifico que, no id no 41792290 – fl. 90, foi deferida a produção de prova pericial no veículo, cujo laudo foi juntado no id no 41792290 – fls. 138/165.

Já no id no 41793197 – fls. 22, a parte requerente concordou com laudo e, às fls. 18/20, a parte requerida impugnou o documento.

Observa-se que, ao impugnar o laudo e sua complementação, a parte requerente alega que as conclusões do perito divergem dos laudos apresentados, de modo que lança dúvida sobre a sua capacidade profissional.

Todavia, ressalto que o perito nomeado possui qualificação técnica e respondeu adequadamente aos quesitos, levando em conta as provas carreadas aos autos.

Ademais, a simples discordância em relação à conclusão do laudo pericial, produzido de forma imparcial por profissional especializado, nomeado pelo Juízo, não possui força para desconstituí-lo.

(...)

Assim, por entender que a parte embargante não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar a contradição na perícia realizada pelo perito judicial, entendo que não merece prosperar a impugnação apresentada.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de id no 41793197 – fls. 18/20 e HOMOLOGO o laudo pericial apresentado. (...)”
– Id 75298470.

Ocorre que, ao analisar a evolução da dívida elaborada pelo perito (Id 75298465 – págs. 143/169), percebe-se claramente o equívoco quanto à aplicação da taxa de juros pelo índice do INPC/IBGE em relação ao mês de janeiro de 2020, sendo esta na ordem de 19% (dezenove por cento), ao invés de 0,19% (zero vírgula dezenove por cento), fazendo a dívida executada saltar de R$268.080,62 (duzentos e sessenta e oito mil, oitenta reais e sessenta e dois centavos) para R$319.015,93 (trezentos e dezenove mil, quinze reais e noventa e três centavos).

Sendo assim, o erro material existente nos cálculos já homologados gera evidente enriquecimento sem causa do exequente/agravado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

No sentido de necessidade de exercício do controle de legalidade/adequação do laudo pelo juiz, já decidiu o c. STJ nos seguintes termos:

“RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DA COISA JULGADA. ART. 301, § 3°, DO CPC. PERÍCIA. FIDELIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. MARCO NÃO ESTABELECIDO. CITAÇÃO. PRECEDENTES (...)
6. Na hipótese, realmente deveria o Juízo ter corrigido eventuais erros de cálculo constantes do laudo pericial, justamente por não se manter fiel ao título executivo liquidando, notadamente no tocante ao termo inicial da incidência dos juros de mora e na existência de capitalização de juros.
7. Recurso especial parcialmente provido de BRF – Brasil Foods S.A. Recurso especial de José Ademar Schmitz a que se nega provimento.”
(STJ – 4a Turma – REsp 1374735/RS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 05/08/2014, DJe 25/08/2014 – destaquei)

Assim, demonstrada a
probabilidade do direito e evidenciado o prejuízo ao agravante
acaso mantido os efeitos da decisão verberada, ante a iminência de prolação de decisão a ensejar, inclusive, o cumprimento forçado da obrigação, mediante bloqueio de numerário, como, aliás, já foi inclusive requisitado pela parte adversa, mister a reforma do
decisum
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que os cálculos apresentados pelo
Expert
no Id. 75298465 - Pág. 162/166 sejam corrigidos, nos mencionados termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021